Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603514-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. VALOR DIMINUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO
V A L O R C O R R E S P O N D E N T E A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
Num. 43752885 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
D O F E F C . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
N A C I O N A L . P E R C E N T U A L D A
IRREGULARIDADE ELEVADO, CAPAZ
D E , P O R S I S Ó , E N S E J A R A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
INCONSISTÊNCIA NO NÚMERO DA
CONTA BANCÁRIA INFORMADA. MERO
EQUÍVOCO QUE NÃO PREJUDICOU A
ANÁLISE DAS CONTAS. SUFICIENTE A
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE
GASTOS ANTERIORES AO PRAZO DE
ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
APRECIAÇÃO DO CASO CONCRETO.
C O N T A S
D E S A P R O V A D A S .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário, torna
impositivo o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Res.
23.607/2019. E, no caso, considerando
que a irregularidade representa
percentual elevado no contexto das
contas, é suficiente para, por si só,
ensejar a desaprovação.

3. A informação do número da conta
bancária declarada erroneamente na
prestação de contas, pode ser
considerada mero erro material pois não
impediu a análise dos extratos
bancários. Ressalva.

4. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-
TSE nº 23.607/2019 "A n

Inteiro teor:
31/10/2023
Número: 0603514-87.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - REGIANE DO CARMO SANTOS -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGIANE DO CARMO SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
REGIANE DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752885
27/10/2023
15:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.717

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603514-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 REGIANE DO CARMO SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: REGIANE DO CARMO SANTOS
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. VALOR DIMINUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO
V A L O R C O R R E S P O N D E N T E A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
Num. 43752885 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
D O F E F C . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
N A C I O N A L . P E R C E N T U A L D A
IRREGULARIDADE ELEVADO, CAPAZ
D E , P O R S I S Ó , E N S E J A R A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
INCONSISTÊNCIA NO NÚMERO DA
CONTA BANCÁRIA INFORMADA. MERO
EQUÍVOCO QUE NÃO PREJUDICOU A
ANÁLISE DAS CONTAS. SUFICIENTE A
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE
GASTOS ANTERIORES AO PRAZO DE
ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
APRECIAÇÃO DO CASO CONCRETO.
C O N T A S
D E S A P R O V A D A S .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário, torna
impositivo o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º da Res.
23.607/2019. E, no caso, considerando
que a irregularidade representa
percentual elevado no contexto das
contas, é suficiente para, por si só,
ensejar a desaprovação.

3. A informação do número da conta
bancária declarada erroneamente na
prestação de contas, pode ser
considerada mero erro material pois não
impediu a análise dos extratos
bancários. Ressalva.

4. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-
TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
Num. 43752885 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela Justiça
Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
de julgamento da prestação de contas
final". Dessa forma, cabe ao órgão
julgador realizar a análise do caso
concreto para determinar o quanto a
falha afetou a regularidade das contas.

5 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por REGIANE DO CARMO SANTOS,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, respeitando o prazo da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43436891).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela apresentação de contas
retificadoras, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43625684).

Pela candidata prestadora de contas foi apresentada prestação de contas
retificadora (ID 43641783 e seguintes) e manifestação (ID 43641934).

Em prosseguimento à análise, o setor de contas manifestou-se, no parecer
Num. 43752885 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

conclusivo, pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 6.2 “b”, 8 “b” e 14,
conforme detalhamento.

6.2 “b” – omissão de despesas;

8 b - ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC.

14 - Gastos anteriores à data de 08 de setembro não declarados na prestação de
contas parciais.

O parecer conclusivo também apontou ressalva em relação ao item 9.2, apontando
divergência quanto aos dados informados das contas bancárias.

Abriu-se a oportunidade para manifestação da parte (ID 43650025).

Pela candidata foram apresentadas novas contas retificadoras (ID 43657207 e
seguintes), manifestação (ID 43658073) e documentos (ID 43658074 e seguintes).

O setor técnico emitiu novo parecer (ID 43715679), mantendo a manifestação pela
desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 6.2 “b”, 8 “b” e 14, conforme detalhamento:

6.2 “b” – omissão de despesas;

8 b - ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC.

14 - Gastos anteriores à data de 08 de setembro não declarados na prestação de
contas parciais.

O parecer também apontou ressalva em relação ao item 9.2, apontando
divergências quanto aos dados informados das contas bancárias.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação, com a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por REGIANE DO CARMO
SANTOS, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores,
nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 530 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 49.999,00, constituídos de doação de recursos financeiros por partido político
(FEFC).

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Num. 43752885 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

Omissão de despesas

O item 6.2 “b” do parecer conclusivo aponta que foram identificadas as seguintes
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

No parecer conclusivo constou que “houve manifestação, no id 43641934, páginas 2
a 6, quanto aos fornecedores Contasul Contabilidade e Assessoria Ltda., Vitaguimarães
Propaganda e Publicidade S/S Ltda. e Peccinin sociedade Individual de Advocacia, no entanto
em consulta ao site Divulgacandcontas, verifica-se que as notas fiscais continuam válidas”.

Intimada acerca do parecer conclusivo, a candidata apresentou sua manifestação e
documentos.

Em referência à nota fiscal nº 205 emitida pelo Fornecedor Peccinin – Sociedade
Individual de Advocacia, o setor técnico considerou que a divergência foi esclarecida na
manifestação ID 43658073, pela qual é informado que houve contratação do fornecedor em dois
momentos:

a) para registro de candidaturas no valor de R$ 500,00 – nota fiscal nº 248 emitida
em 05/07/2023, valor este em tese pago pelo cheque de nº 850009, compensado em
08/09/2022;

b) para prestação de contas, no valor de R$ 1.500,00 – nota fiscal nº 205 no valor
de R$ 1.000,00 emitida em 11/09/2022 e nota fiscal nº 247 emitida em 05/07/2023, valor este
pago pelo cheque de nº 850015, compensado em 30/09/2022.

Acrescentou a prestadora que:

No tocante a NF emitida pela Peccinin Advocacia informa-se que ela não foi
cancelada, pois quando detectado a divergência não seria mais possível
realizar o cancelamento. Diante disso, conforme exposto na manifestação de
Id. 43641934foi emitida NF complementar

Por tal razão, considerando que a soma dos valores dos cheques (R$ 500,00 + R$
1.500,00 = R$ 2.000,00) é coincidente com o valor correspondente à soma das três notas fiscais
Num. 43752885 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

(R$ 1.000,00 + R$ 500,00 + R$ 500,00 = R$ 2.000,00), bem como que a importância para os
respectivos pagamentos, aparentemente, teria sido movimentada pela conta de campanha, a
inconsistência relativa a tal fornecedor foi considerada sanada no novo parecer técnico, bem
como pela d. Procuradoria Regional Eleitoral.

Não obstante, chama a atenção que, em verdade, para o mencionado
“complemento” foram emitidas 02 (duas) notas fiscais, de números de série 247 e 248,
ambas no valor de R$ 500,00 cada, somente na data de 05/07/2023, data esta que além de ser
posterior ao pleito, corresponde a exercício financeiro subsequente ao pleito e que é
posterior ao próprio parecer de diligências.

Nesse contexto, tais notas fiscais não podem ser consideradas idôneas à
comprovação de despesas de campanha.

Nesse sentido:

Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Eleição 2016. Vereador. Documentos
juntados na fase recursal. Impossibilidade. Recibos eleitorais. Emissão. Data
limite. Irregularidade formal. Nota fiscal. Emissão posterior à despesa.
Irregularidade grave. Princípio da competência. Desaprovação das contas.

(...)

3 - A emissão de notas fiscais após a data das eleições impossibilita o
efetivo controle pela Justiça Eleitoral, comprometendo sua
confiabilidade.

4 - No âmbito da prestação de contas, a contabilização das despesas é
realizada segundo o regime de competência, pelo qual os gastos são
considerados no período em que se referem, independentemente do
reconhecimento ou pagamento.

(TRE-RO - Recurso Eleitoral nº 26322, Relator(a) Des. PAULO KIYOCHI
MORI_3, Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
Tomo 024, Data 05/02/2018, Página 4)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES DE 2018.

(...)

2.3 - Inconsistência em despesa com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (R$ 1.463,52) e com "outros recursos" (R$ 1.536,48). Gastos no
montante de R$ 3.000,00 efetivados sem comprovação da prestação de
serviços. Pagamento de despesas de prestação de serviços de empresa de
contabilidade. Lançamento em 17/08. Valores pagos em 24/10. Valores
"quebrados", que somados perfaziam exatamente o montante de R$ 3.000,00
informado em nota e necessários para "zerar" as contas bancárias. Emissão
de nota fiscal em data posterior à eleição. Contratação supostamente
realizada em agosto e lançada apenas na prestação de contas final. Quitação
após a eleição. Art. 63, § 1º, I e II da Resolução 23.553/2017/TSE. Exigência
de comprovação dos gastos por meio de documento fiscal idôneo ou por
Num. 43752885 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

outro meio de prova. Diligência para apresentação do contrato não cumprida
pelo candidato. Não comprovação de despesas por meio da contratação da
empresa de contabilidade. Lançamento da despesa registrado em 17/08 que
deve ser desconsiderado. Caracterização de sobras de campanha, nos termos
do art. 53, I, 23.553/2017/TSE. Emprego de ardil para evitar o recolhimento
das sobras. Ausência de consistência e confiabilidade nas contas
prestadas. Falha muito grave, que, além do recolhimento dos valores
irregulares, justifica a desaprovação das contas.

(...)

CONTAS DESAPROVADAS. Recolhimento dos valores irregulares.
R$1.536,48 ao órgão partidário regional (configurado como sobra de
campanha originária da conta "outros recursos"). R$1.463,52 ao Tesouro
Nacional (reconhecido como sobra de recursos do FEFC). R$6.100,00 ao
Tesouro Nacional, a título de RONI.

(TRE/MG - Prestação de Contas nº 060309930, Acórdão, Relator Des. Antônio
Augusto Mesquita Fonte Boa, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 13/12/2018)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTS. 435 DO CPC E 69, §1º, DA RESOLUÇÃO-
TSE Nº 23.607/2019. GASTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA
DE CPF. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). EMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS APÓS O PLEITO. FALHAS GRAVES. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
PERCENTUAL EXPRESSIVO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL.

(...)

4. Emissão de notas fiscais após as eleições representa descumprimento
ao disposto no art. 33, § 6º, da Resolução-TSE n° 23.607/2019.

(...)

(TRE/SE - Recurso Eleitoral nº 060028192, Acórdão, Relator Des. Marcos De
Oliveira Pinto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 217, Data
09/12/2021, Página 48/54)

Logo, considerando que foram emitidos 2 cheques ao fornecedor Peccinin –
Sociedade Individual de Advocacia, no montante total de R$ 2.000,00, ainda que se admita a
possibilidade de consideração de comprovação de parcela de tal despesa mediante a
inicialmente omitida NF 205, no valor de R$ 1.000,00, para o restante da despesa, também no
valor de R$ 1.000,00 não há comprovação idônea nos autos, eis que não é possível admitir
a comprovação por documentos fiscais (NFE’s 247 e 248) emitidos após já iniciada a
análise das contas.

Assim, é necessária a restituição do valor de R$ 1.000,00, nos termos do art.
79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 43752885 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

Em relação às outras duas despesas, na manifestação no ID 43641934, páginas 2 a
6, na qual a candidata assim alegou:

“No tocante ao Contasul Contabilidade e Consultoria Ltda. e Vitaguimarães
Propaganda e Publicidade S/S Ltda. informa-se que ambas as notas foram
emitidas erroneamente e solicitou-se os seus cancelamentos. Diante disso,
ambos os prestadores emitiram novas notas fiscais e se comprometeram a
cancelar as anteriores. No primeiro caso (Contasul Contabilidade e Consultoria
Ltda.), o valor do contrato era de R$ 1.500,00, mas, por um equívoco do
prestador de serviço, foi emitido a NF no valor de R$ 1.000,00. Assim, após a
PRESTADORA informar o erro o prestador de serviço emitiu nova NF e ficou
de cancelar a anterior.

O mesmo ocorreu no segundo caso, o valor contratual era de R$ 21.000,00, o
qual foi pago R$ 20.000,00 e depois R$ 1.000,00.

Nesta toada, em face do pagamento ter sido feito em duas parcelas o
prestador de serviço emitiu NF novamente. Porém, em ambos os casos, como
pode ser verificado nos extratos Página 2 bancários da PRESTADORA, o
recurso gasto com a Contasul Contabilidade e Consultoria Ltda. foi de R$
1.500,00 e com a Vitaguimarães Propaganda e Publicidade S/S Ltda de R$
21.000,00.

Ambos os equívocos, portanto, não são de responsabilidade da
PRESTADORA, já que ela realizou o devido pagamento como acordado e,
quando teve conhecimento do erro, solicitou o cancelamento das NFs
errôneas”.

Porém, no novo parecer foram mantidos os apontamentos de inconsistências
para os fornecedores Contasul Contabilidade e consultoria Ltda e Vitaguimarães
Propaganda e Publicidade S/S Ltda, conforme as seguintes justificativas:

¬ Não houve referência aos fornecedores Contasul Contabilidade e
Consultoria Ltda e Vitaguimarães Propaganda e Publicidade S/S Ltda, na
manifestação de id 43658073, após o parecer conclusivo.

¬ Em consulta à página da internet Divulgacandcontas do TSE, verifica-se que
as notas fiscais não foram canceladas.

Sendo assim, o setor técnico assim resumiu as inconsistências:

Num. 43752885 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

Com efeito, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de
regência, encontrando-se ambas as notas na situação ativa.

Pelo prestador, não foi providenciado o cancelamento das notas fiscais e demais
providências previstas nos §§ 5º e 6º da Res. TSE nº 23.607/2019.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com tal despesa.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a
origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada, os quais não transitaram pelas
contas específicas de campanha.

Configuradas as irregularidades apontadas neste item, cabível a aposição de
ressalvas, já que totalizam R$ 3.000 (três mil reais) e representam 6% do total das despesas
contratadas, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando apenas anotação de ressalva.

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme autoriza o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já
que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha,
conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14 da citada Resolução).

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
U n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43752885 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais)
correspondente às despesas omitidas e pagas com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.

Irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do
FEFC

No item 8 “b” do parecer conclusivo apontou-se que, mesmo após a prestação de
contas retificadoras e justificativas apresentadas pela candidata, persistiam as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), no valor total de R$ 18.882,10.:

Em sua manifestação ID 43658073, a candidata apresentou esclarecimentos, bem
como apresentou nova prestação de contas retificadora.

Em novo parecer, o setor técnico destacou que a prestação de contas retificadora
entregue em 19/07/2023, foram apresentados documentos vinculados às seguintes despesas, de
sorte que houve o afastamento do apontamento de inconsistência para as seguintes despesas:

Concluiu o setor técnico que, dessa forma, permanecem as inconsistências para as
despesas no valor total de R$ 15.200,00, conforme segue:

Num. 43752885 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

Conforme prescrevem os arts. 53, II, "c", e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
prestação de contas deve ser composta por documentos fiscais ou outros documentos idôneos
que comprovem a regularidade dos gastos realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), devendo conter data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No presente caso, restou inviabilizada a comprovação de regularidade das
despesas realizadas com recursos do FEFC, em razão da apresentação de contratos incompletos
(sem assinatura ou com assinatura que não pode ser validada e com divergência quanto ao
período da contratação, conforme especificado no quadro acima).

A irregularidade no montante de R$ 15.200,00 representa 33,77% do total de
recursos utilizados na campanha, impossibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a ensejar, por si só, a desaprovação das
contas.

Além disso, é necessária a restituição dos valores correspondentes, nos termos do
art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, conforme acima especificado para cada uma
das despesas.

Divergências em relação aos dados informados das contas bancárias

Na análise do item 9.2, relativo à movimentação financeira, o setor técnico detectou
que o número da conta informada não confere com as contas bancárias identificadas nos extratos
bancários, afirma o parecer técnico:

As contas bancárias destinadas à movimentação do Fundo Partidário e de Outros
Recursos foram registradas no sistema SPCE, com número divergente daqueles indicados nos
extratos eletrônicos”.

Num. 43752885 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

Tal apontamento foi objeto de mera ressalva pelo setor técnico.

De fato, a inconsistência detectada pode ser considerada como erro material que,
no contexto, não prejudicou a análise das contas, nos termos do art. 76 da Resolução
23.607/2019. Suficiente, portanto, a aposição de ressalva.

Despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informadas à época

Pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em relação a gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

É certo que esta Corte possui o entendimento no sentido de que “Configura
irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de contas parcial, na medida em que
viola o dever de transparência e mitiga a possibilidade de fiscalização concomitante das contas,
podendo levar à sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Tomo 143, Data 27/07/2023).

Isso porque, de acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos
previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial
e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, § 6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

No entanto, no caso concreto, apesar do valor total da irregularidade não ser
diminuto (R$ 5.500,90) e nem representar percentual irrisório (11,20%), do parecer conclusivo
não se extrai prejuízo para a análise das contas.

A esse respeito, o prestador, em sua manifestação no ID 43658073, alegando que
os pagamentos ocorreram após a entrega da prestação de contas parcial.

Sem se olvidar que as despesas contratadas devem ser informadas na prestação de
contas parcial, independente da data de pagamento, não se verificou má-fé na presente situação.

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço comporta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o fim de ensejar, diante das especificidades do caso, tão
somente a aposição de ressalvas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. OMISSÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA
PELO PRESTADOR E AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. CONTAS JULGADAS
Num. 43752885 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado
estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

4. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a R$
9.320,00, o que representa 17,79% do total das receitas contratadas.

5. Tal irregularidade enseja anotação de ressalva, pois apresentada
justificativa que não revela qualquer indício de má–fé do prestador e
todos os gastos foram devidamente declarados na prestação de contas
final. Precedentes desta Corte.

6. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

(TRE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252496, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas REGIANE DO CARMO SANTOS
, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional, a título de
recursos de origem não identificada, da importância de R$ 2000,00 (dois mil reais),
acrescidos de juros e correção monetária a partir do termo final do prazo para recolhimento
voluntário ao Tesouro Nacional (agosto e setembro de 2022), na forma do art. 39, II, da Res.
TSE nº 23.709/2022, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no
prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança, nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) relativos a aplicação irregular de verbas do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC (art. 79, § 1º da Res. TSE nº
23.607/2019), acrescido de juros e correção monetária, a partir de agosto e setembro de
2022, de acordo com a data da efetiva aplicação irregular dos recursos, nos termos do
inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/2022.

Num. 43752885 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603514-87.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
REGIANE DO CARMO SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
REQUERENTE: REGIANE DO CARMO SANTOS - Advogados da REQUERENTE: FERNANDO
JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA
MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752885 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:36:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715364320300000042711536
Número do documento: 23102715364320300000042711536
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 14:01:34